Tribunal: TJPA
Processo: 0034828-06.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034828-06.2015.8.14.0301

APELANTE: QUANTA ENGENHARIA LTDA

APELADO: GISELLE INGRID SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR, INCLUSIVE DE TAXAS DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Havendo a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento da compradora, é cabível a restituição de parte dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem. Precedentes do STJ.

Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida, impondo-se a sua manutenção.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034828-06.2015.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: QUANTA ENGENHARIA LTDA

AGRAVADA/APELADA: GISELE INGRID SOUZA DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por QUANTA ENGENHARIA LTDA, contra decisão monocrática (Id. 18287710), cuja ementa restou, assim, vazada:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR PARTE DO COMPRADOR. COMISSÃO E CORRETAGEM. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DEVIDA. RETENÇÃO DE 25% DO VALOR PAGO PELA CONSTRUTORA. RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO RECURSO ADESIVO DA COMPRADORA REQUERIDA. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C O ART.133 “D” DO RITJE/PA.

1 – Na hipótese, a resolução do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, ocorreu por inadimplemento do comprador. O Colendo STJ, firmou o entendimento, segundo o qual a retenção pelo vendedor será de 25% do total da quantia paga, com a retenção da comissão de corretagem (precedentes).

2 – Dano Moral postulado no recurso adesivo, não deve prosperar, tendo em vista, que o rompimento contratual se deu por culpa da ré inadimplente, além de inexistir ato ilícito, afastando qualquer responsabilização por parte da empresa autora.

3 – Decisão monocrática. Recurso da Empresa autora
parcialmente provido.
Recurso Adesivo da parte requerida
desprovido
. Ficam mantidos os demais termos da sentença.”

Em suas razões, sob o Id. 18667435, o agravante sustentou, em suma, que a rescisão contratual se deu por culpa da compradora, e que, portanto, não deveriam ser ressarcidos os valores, a título de comissão de corretagem; bem como, caso se entenda de forma diversa, que deveria ser cobrado da empresa de corretagem.

Contrarrazões sob o Id. 19032942.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do Agravo Interno, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou, suficientemente, fundamentada, quando concluiu pela inclusão da comissão de corretagem, no percentual a ser devolvido aos compradores, ainda que a rescisão tenha se dado por sua culpa, sendo de responsabilidade da empresa vendedora, a devolução da parte que não lhe cabe, excluídos aquela que lhe é devida em face do seu direito de retenção.

Nesse diapasão, a agravante não trouxe qualquer elemento novo capaz de desconstituir tais conclusões; pelo que, destaco, ainda, os seguintes trechos da decisão agravada:

“Em resumo, a discussão tem como cerne saber se uma vez que a rescisão contratual ocorreu por culpa da apelada inadimplente, são devidos à construtora a taxa de corretagem, bem como as penalidades pela rescisão e as custas sucumbenciais.

Na hipótese de o promitente comprador dar causa à resolução do contrato, é possível a retenção pela promitente vendedora de parte das parcelas pagas, a título de ressarcimento pelas despesas operacionais, o que inclui a taxa de corretagem.

Nesse sentido, confira-se a Súmula nº. 543 do STJ:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”
(Súmula n. 543, Segunda Seção, julgado em 26/8/2015, DJe de 31/8/2015.) (g.n.).”

Saliento, ademais, jurisprudência do STJ, senão vejamos:

“DIREITO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COLETIVA DE CONSUMO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍNCULO CONTRATUAL. EXTINÇÃO. CULPA. COMPRADOR. PARCELAS PAGAS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ABRANGÊNCIA.

1. Cuida-se, na origem, de ação coletiva de consumo por meio da qual se questiona a abusividade de cláusula que estabelece a retenção de valores entre 50 e 70% do montante pago pelo adquirente na hipótese de extinção do contrato de aquisição de unidades imobiliárias, em virtude da culpa do consumidor.

2. Recurso especial interposto em: 18/12/2018; concluso ao gabinete em: 13/08/2019. Julgamento: CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) no rompimento do vínculo contratual por resilição unilateral ou por inadimplemento do consumidor, pode ser limitado o percentual de retenção dos valores já pagos ao vendedor; e b) o percentual de retenção abrange as despesas com a comissão de corretagem.

4. Segundo a orientação mais atual da Segunda Seção, nos contratos firmados antes da Lei 13.786/2018, o percentual de retenção pela extinção do vínculo contratual de compra e venda de imóveis por culpa do consumidor é de 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas, adequado e suficiente para indenizar o construtor pelas despesas gerais e pelo rompimento unilateral ou pelo inadimplemento do consumidor, independentemente das circunstâncias de cada hipótese concreta. Precedente.

5. Referido percentual possui natureza indenizatória e cominatória, de forma que abrange, portanto, de uma só vez, todos os valores que devem ser ressarcidos ao vendedor pela extinção do contrato por culpa do consumidor e, ainda, um reforço da garantia de que o pacto deve ser cumprido em sua integralidade.

6. Ainda que, conforme tese repetitiva (Tema 938/STJ, REsp 1.599.511/SP) seja válida a cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, referido pagamento é despesa administrativa da vendedora, que deve ser devolvido integralmente na hipótese de desfazimento do contrato por culpa da vendedora (precedentes) e considerado abrangido pelo percentual de 25% de retenção na culpa do comprador.

7. Recurso especial conhecido e provido.”

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2117684 - RJ (2022/0125607-1)

...

Cinge-se a controvérsia em definir: o percentual de restituição a que a ora recorrente teria direito, bem como qual seria o percentual de retenção ao qual a recorrente faria jus em razão da rescisão unilateral do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, bem como a possibilidade, ou não, de retenção das arras e a fixação do termo inicial da correção monetária.

Sobre a questão posta nos autos, a Corte de origem fundamentou o acórdão nos seguintes termos (fls. 471-473):

Tem-se que a resolução contratual é direito subjetivo do consumidor, operando-se por simples manifestação de vontade da parte que não tem mais interesse em dar continuidade ao vínculo contratual por não mais possuir condições econômicas para arcar com o pagamento das prestações pactuadas com a promitente-vendedora.

Assim, porque o contrato celebrado pelas partes é dotado de cláusula resolutória implícita, pertinente aos contratos bilaterais, entendimento em sentido contrário seria nula de pleno direito, a teor do disposto no artigo 51, IV, do CDC.

...

A rescisão do contrato por iniciativa do adquirente impõe a restituição das partes ao status anterior, observando-se que a rescisão decorre de conduta da autora que, assim, não pode ficar em situação melhor do que estava no momento da contratação. Cominar à construtora a obrigação de restituir, integralmente, o preço pago pela autora implicaria considerar que o negócio se rescindiu por vontade de ambos os contratantes e não por inadimplemento culposo de uma das partes.

É possível, nessa vereda, a rescisão do contrato por desistência do comprador, devendo-se, todavia, observar o direito de retenção pela ré de parte dos valores pagos.

Não é demais lembrar que a retenção do percentual de 20% pelo recorrente, como determinado na sentença, destina-se a cobrir despesas feitas pela ré em razão do imóvel.

Nessa toada, o percentual de 20% estabelecido na sentença está em conformidade ao decidido pelo eg. STJ em casos semelhantes que o fixa entre 10% e 25%, para cobrir perdas decorrentes do negócio desfeito.

Por outro lado, é justo e razoável admitir-se a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados, notadamente as despesas administrativas realizadas com a divulgação, comercialização e publicidade, além do pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel.

Ademais, a lei civil também coíbe a cláusula de decaimento que determine a retenção do valor integral ou substancial das prestações pagas por consubstanciar vantagem exagerada do incorporador.

...

Contudo, a Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.723.519/SP, consolidou o entendimento de que, na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por desistência do comprador, anterior à Lei n. 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção, tal como definido no julgamento dos EAg n. 1.138.183/PE, por ser montante adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato.

...

Entretanto, verifica-se que o acórdão recorrido, ao determinar a retenção de 20% da quantia efetivamente paga, não está em conformidade com o entendimento da Segunda Seção desta Corte, que reafirma a adoção de um padrão-base de cláusula penal - retenção de 25% dos valores pagos - nos casos de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, em que o acórdão recorrido não menciona nenhuma circunstância específica apta a justificar a redução do parâmetro jurisprudencial, isto é, aquém do percentual de 25%.

Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas hipóteses de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, em que ausente qualquer peculiaridade na apreciação da razoabilidade da cláusula penal contida nos contratos firmados antes da Lei n. 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos EAg n. 1.138.183/PE, DJe de 4/10/2012, Relator Ministro Sidnei Beneti, para indenizar a construtora das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato.

Entende-se que tal percentual tem caráter indenizatório e cominatório, independentemente de utilização ou não do bem, dispensando-se também a demonstração individualizada das despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento.

...

Destaque-se que a aplicação desse entendimento, no caso em exame, não implica reexame de cláusula contratual e muito menos do conteúdo fático-probatório, eis que tais providências estão vedadas pela incidência da Súmula 7/STJ, sendo suficiente examinar a motivação do acórdão recorrido.

Desse modo, é impositivo o provimento parcial do recurso especial apenas para fixar em 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo consumidor a retenção a que faz jus a construtora alienante sobre os valores objeto de restituição à parte autora.

Ante o exposto, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, mantendo a sucumbência fixada pelo Tribunal estadual, em razão da sucumbência mínima em relação à parte recorrida, não havendo falar em redistribuição dos honorários sucumbenciais nos termos dos arts. 85 e 86 do CPC/2015.”

(AREsp n. 2.117.684, Ministro Humberto Martins, DJe de 25/06/2024.)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2552711 - RJ (2024/0012445-9)

DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por TIC FRAMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. em face de decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, interposto contra v. acórdão do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (e-STJ, fl. 368):

"APELAÇÃO CÍVEL. Relação de consumo. Promessa de Compra e Venda de Imóvel. Rescisão. Cobrança. Promitente comprador que manifestou a desistência do negócio jurídico. Retenção de parte do valor pago.

Comissão de corretagem. Procedência do pedido. Recurso da construtora.

Súmula n.°543 do STJ: "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso deculpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento".

Possibilidade de retenção de 10% a 25% do valor pago em caso de rescisão por culpa do comprador. Precedente do STJ. Adequada ao caso a retenção de 25% do valor pago. Admite-se o repasse da comissão de corretagem ao consumidor desde que previamente informado, conforme entendimento do STJ no julgamento do REsp n.º 1.599.511, em sede de recurso repetitivo (Tema 938). As cláusulas contratuais que limitam o direito do consumidor devem ser redigidas em destaque, nos termos do art. 54, §4º,do CDC. Ausência de adequada informação da construtora acerca do valor da intermediação da venda. Valor pago a títulode comissão de corretagem que deve ser devolvido. Honorários advocatícios devidos pela construtora em razão da sucumbência.

Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 423-428).

Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 443-463), a parte ora agravante apontou violação dos arts. 110 do Código Civil de 2002; e 995 do Código de Processo Civil de 2015, bem como a existência de dissídio jurisprudencial.

Sustentou, em síntese, que a cláusula de corretagem pode ser expressamente repassada ao comprador; e a violação à força vinculante dos contratos e inobservância da quitação ofertada pelos recorridos no distrato celebrado.

Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl. 473).

O Tribunal de origem não admitiu o recurso especial em razão de o acórdão recorrido estar em conformidade com o entendimento firmado no STJ, por meio de repetitivo (Tema 938/STJ); e da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ (e-STJ, fls. 475-484).

É o relatório.

...

Saliento, quanto à legalidade da cobrança da comissão de corretagem, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do R Esp n.º 1.599.511/SP, em sede de recurso repetitivo (Tema 938), firmou entendimento pela legalidade da cláusula que repassa ao consumidor a responsabilidade por tal despesa, desde que previamente informado e com ênfase do valor cobrado:

(...)

Nesse passo, na forma consolidada pelo precedente do STJ, de caráter vinculativo aos demais órgãos do Poder Judiciário, só poderá haver repasse das despesas de corretagem ao consumidor caso este seja bem e adequadamente informado, com destaque do valor da comissão de corretagem.

Reforço, ademais, que, em se tratando de contrato de adesão, as cláusulas contratuais que limitam o direito do consumidor devem ser redigidas em destaque, nos termos do art. 54, §4º do CDC:

(...)

Noto, no caso concreto, que o valor cobrado a título de comissão de corretagem não foi adequadamente informado aos consumidores, inexistindo na cláusula décima do contrato inicial qualquer destaque acerca de tal cobrança (índex 000019):

(...)

Neste aspecto, considerando a falta de informação destacada por parte da apelante, devem ser devolvidos os valores pagos pelos requeridos a título de intermediação de venda ou comissão de corretagem. (Sem grifo no original).

Dessa forma, a modificação dos entendimentos lançados no v. acórdão recorrido a fim de verificar a existência de cláusula que limitem o direito do consumidor demandaria a análise de cláusulas contratuais e o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável na sede estreita do recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

Nesse sentido, guardadas as devidas particularidades:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE RESCISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE CONSTATADA. CONCLUSÕES PAUTADAS EM FATOS E PROVAS, BEM COMO INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVISÃO INVIÁVEL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. COMPRA E VENDA DE LOTE NÃO EDIFICADO. TAXA DE FRUIÇÃO. DESCABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM PARCELA ÚNICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não se verifica a propalada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, tendo o acórdão recorrido resolvido satisfatoriamente as questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação da tutela jurisdicional.

2. A relação jurídica discutida nos autos, qual seja, contrato de promessa de compra e venda, enquadra-se em típica relação de consumo, de modo que incidem as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

3. A Corte local concluiu que a cláusula prevista no instrumento contratual referente à rescisão contratual se mostrou abusiva, colocando as compromissárias compradoras em verdadeira desvantagem financeira. Diante desse cenário, percebe-se que a alteração do entendimento firmado no aresto impugnado só seria possível mediante o revolvimento do acervo fático-probatório do respectivo processo e do reexame das cláusulas contratuais, providência vedada nesta instância extraordinária em decorrência do disposto nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. No que diz respeito ao percentual de retenção, em virtude do desfazimento do negócio, segundo a orientação desta Corte de Justiça, o percentual de retenção de 25% é sobre o valor do montante pago (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.756.835/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022).

5. Concernente à taxa de fruição, a jurisprudência deste Superior Tribunal se firmou no sentido de ser indevida a cobrança da taxa de ocupação do imóvel no caso de lote não edificado.

6. Quanto à retenção da comissão de corretagem, depreende-se que os fundamentos apontados pelo colegiado local estão lastreados nos elementos fático-probatórios constantes dos autos. Claro está, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça, para chegar a entendimento diverso, precisaria empreender novo e aprofundado exame de tais circunstâncias, providência vedada a esta Corte, na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

7. Relativamente à pretensão de condenação das recorridas ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, verifica-se das argumentações recursais que as agravantes não indicaram quais os dispositivos de lei federal que teriam sido violados pelo acórdão estadual. Dessa maneira, a admissibilidade do recurso especial encontra óbice na Súmula 284/STF.

8. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.106.781/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.

Com supedâneo no art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 12% para 15% sobre o valor atualizado da causa.”

(AREsp n. 2.552.711, Ministro Raul Araújo, DJe de 02/05/2024)

Assim, mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, o ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO- LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/09/2024